Tribunal: TJDFT
Processo: 0001870-33.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PENAL. INJÚRIA (CP, ART. 140). MENSAGENS DE ÁUDIO COM GRAVÍSSIMAS EXPRESSÕES INJURIOSAS DOLOSAMENTE ENVIADAS POR “WHATSAPP”. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS: TIPICIDADE PENAL. INIMPUTABILIDADE PENAL DO AGENTE ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA (IMPRÓPRIA): MEDIDA DE SEGURANÇA PROPORCIONAL À PERICULOSIDADE DO AGENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Conduta criminosa do querelado consistente em injuriar a parte querelante, ofendendo sua dignidade, mediante o envio de mensagens de áudio, via WhatsApp, em 17.3.2018, às 14h, nas quais teria proferido gravíssimas ofensas (inclusive de cunho sexual), conforme consignado na inicial acusatória e reproduzido na sentença.

II. Contexto probatório: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (policial militar e querelados) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 3.126/2018 – ID 74230843, p. 16/20; mensagens de áudio de WhatsApp – IDs 30018580 a 30018584; IDs 30018553 a 30018578).

III. No ponto, a testemunha O.L., policial militar, que se encontrava na delegacia de polícia no momento do registro da ocorrência policial realizada pelos querelantes, confirmou: (a) o gravíssimo teor ofensivo dos áudios enviados pelo querelado ao celular do querelante S.V.S.S.; (b) a existência de histórico de desentendimento entre as partes, em que o querelado ameaçava os querelantes e a filha deles, porquanto acreditava ser apaixonado por ela e que queria ficar com ela de qualquer jeito (ID 30018519).

IV. Por sua vez, o próprio acusado, em juízo, confirmou que as mensagens de áudio são verdadeiras e que as teria enviado ao número de celular do querelante S.V.S.S. (ID 30018592). No entanto, não prospera a sua isolada alegação (destituída de provas) de que teria enviado os áudios em resposta às supostas agressões físicas e ameaças praticadas pelos querelantes (IDs 30018593 a 30018594).

V. Nesse norte, conquanto cristalizadas a tipicidade e a ilicitude da conduta do recorrente (autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo descrito no art. 140 do Código Penal), o mesmo não ocorre em relação à culpabilidade, dado o reconhecimento da inimputabilidade, tornando-o isento de pena (CP, artigo 26). Precedente: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1195799, 15/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019.

VI. Com efeito, o réu, ao tempo de sua ação, “era inteiramente incapaz de entender e de se autodeterminar”, por ser portador de doença mental (transtorno delirante persistente: CID-10 F22 - laudo de exame psiquiátrico n. 12.377/21 – ID 30018601).

VII. Impositiva, pois, a absolvição do réu e, diante do nível de periculosidade, a imposição de medida de segurança.

VIII. Por fim, insubsistente a tese recursal de exasperação desproporcional da medida de segurança, uma vez que, conforme laudo de exame psiquiátrico (ID 30018601), o recorrente é dotado de periculosidade, com risco de reincidência delitiva em grau moderado a severo, e risco de violência de grau leve a moderado, a fundamentar a fixação de seis meses de tratamento ambulatorial, em razão de o crime de injúria ser apenado tão somente com detenção (CP, art. 97 e Súmula 527 do STJ).

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença penal confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.